Tribunal: TJSP
Processo: 1011652-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos à execução. Rejeição liminar em razão de intempestividade. Alegação de nulidade da citação. Citação e intimação efetuadas por meio de carta recebido por funcionário de condomínio. Inexistência de comprovação da invalidade da citação. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.